Tribunal: TJES
Processo: 0001197-75.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001197-75.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO CAETANO DA PAIXAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0001197-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO CAETANO DA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 13, E 150, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DELITOS AUTÔNOMOS. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

2.
O crime de violação de domicílio, embora praticado no mesmo contexto fático do delito de lesão corporal em âmbito doméstico, é autônomo, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção.

3.
Os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais imputados ao réu são diferentes, as condutas por ele praticadas foram autônomas e o dolo das condutas também é diverso, não havendo que se falar em absorção dos delitos de violação de domicílio pelo crime de lesão corporal, pois sequer existe nexo de dependência entre as condutas.

4.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

5.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001197-75.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO CAETANO DA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por FABRÍCIO CAETANO DA PAIXÃO, em face da r. sentença de fls. 97/105-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no 07 de janeiro de 2022, por volta de 08h00min, na Rua Nogueira, nº 147, Quadra 40, Bairro José de Anchieta, Serra/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de Susana dos Santos Ricardo, sua ex-companheira e vítima, ao tempo que entrou na casa da vítima, contra sua vontade, bem como ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exames de Lesões Corporais de fl. 26.

Extrai-se, ainda, dos autos que, no dia 10 de janeiro de 2022, o denunciado de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, entrou na casa de sua ex-companheira e vítima, Susana dos Santos Ricardo, ao tempo em que descumpriu decisão que deferiu Medidas Protetivas de Urgência à vítima (autos n° 0021 966-75.2020.8.08.0048).

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o denunciado se relacionaram por aproximadamente 2 (dois) anos, não possuindo filhos em comum.

O casal está separado desde dezembro de 2020, ocasião em que o Denunciado foi preso em flagrante delito por prática de crimes no contexto da violência doméstica contra a vítima.

Em 10/05/2021, ao ser deferida a revogação da prisão do denunciado, também se deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima, nos autos de nº 0021966-75.2020.8.080.0048, sendo o Denunciado intimado da decisão e da necessidade de respeitar tais medidas, em 12/05/2021.

No dia 07 de janeiro de 2022, o denunciado, descumprindo a decisão judicial que tomou ciência, entrou na residência da vítima, contra a vontade desta.

Atemorizada, a vítima tentou pular o muro para a casa do vizinho para pedir socorro, contudo, não conseguiu. Ato contínuo, o denunciado iniciou uma série de agressões contra a vítima, com chutes e socos, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exames de Lesões Corporais de fi. 26.

Os vizinhos da vítima acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local e pediu para que o denunciado saísse da residência. A vítima, ainda temerosa, foi dormir na casa de vizinhos, retornando para sua residência no dia 09/01/2022. Entretanto, com medo de que o denunciado retornasse ao local, a vítima foi dormir na casa do inquilino, que fica no andar superior do imóvel.

Pela manhã do dia 10 de janeiro, a vítima desceu para sua casa e logo percebeu que a cortina estava desarrumada, razão pela qual pediu a um vizinho que acionasse a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram, acompanharam a vítima até o interior da casa, encontrando o denunciado, em novo descumprimento da medida protetiva, dormindo na cama da vítima, tendo entrado no local contra a vontade tácita da vítima, vez que ela o temia”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado nas sanções dos artigos 129, § 13, e 150, ambos do Código Penal, e do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 (por duas vezes), na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em razões recursais, o acusado pugnou pela sua absolvição e pela concessão do benefício da gratuidade de justiça com a isenção do pagamento das custas processuais.

Em relação ao pleito absolutório, sustenta a defesa, genericamente, que a instrução processual não foi elucidativa quanto a ocorrência dos crimes de lesão corporal e de descumprimento de medida protetiva, eis que “se desenvolveu apenas com a oitiva da vítima”.

Acerca do crime de invasão de domicílio, afirmou que “não se demonstrou a tipificação contida no art. 150 do Código Penal, ante a ausência de dolo do acusado de adentrar em residência”.

Além disso, aduz que caso se entenda que o denunciado foi até a residência da vítima no intuito de praticar o ilícito penal, não há que se falar em crime autônomo de violação de domicílio, devendo ser aplicado o princípio da consunção ao caso em comento.

Pois bem. Feita essa breve introdução, destaco que a tese absolutória não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada a partir do teor do Boletim Unificado nº 4679966 (fls. 10/11), pelo termo de medidas protetivas (fls. 13/15), Laudo de Lesões Corporais nº 20941, à fl. 29, e pelo Relatório de Conclusão de Inquérito Policial de fls. 39/40.

Acerca da autoria, a despeito do apelante negar a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, entendo que esta também restou evidenciada, conforme descrito nas contrarrazões recursais. Confira-se:

“Quanto ao crime de lesão corporal, coerentemente com as declarações da vítima está o Laudo de Exame de Lesões Corporais, à fl. 29.

Consta nos autos, 0021966-75.2020.8.08.0048, a decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, na data de 10 de maio de 2021, sendo que, dentre as medidas, estavam: ‘(...); 3) Proibição de aproximação da vítima por 200 metros. O afastamento do lar por parte do requerido. 4) Proibição de manter qualquer contato telefônico ou mesmo de forma virtual com a vítima. (...).’

De tal decisão, o apelante tomou ciência em, 12 de maio de 2021, conforme se vê à fl. 11, dos autos 0021966 -75.2020.8.08.0048 em apenso.

Assim, nota-se que o apelante tinha perfeita ciência de que não poderia manter qualquer contato com a vítima e, não obstante, continuou procurando a vítima, violando a ordem judicial que deferiu a referida medida protetiva. Desta maneira, incorreu no crime de descumprimento de medidas protetivas previsto no artigo 24-A da Lei n° 11.340/06.

Quanto ao crime previsto no artigo 150, do Código Penal, restou também comprovado, uma vez que, descumprindo ordem judicial que deferiu as medidas protetivas, o acusado invadiu a casa da vítima e lá permaneceu sem o seu consentimento”.

Ou seja, ao que se deflui do caderno processual, o caso em apreço possui característica típica daqueles incidentes ocorridos no âmbito doméstico, os quais envolvem discussões, xingamentos e brigas, inclusive com agressão física.

Sob outra perspectiva, não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

(...). 4. “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.220; Proc. 2021/0252701-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022).

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação à contravenção penal de vias de fato à ameaça perpetrada, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo. 2. Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei nº 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar, longe de quaisquer testemunhas. (...). (TJES; APCr 0009240-35.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

In casu
, a vítima confirmou suas declarações prestadas em sede inquisitiva e narrou como ocorreu cada fato descrito na denúncia, afirmando que:

“no dia dos fatos, 07 de janeiro, chamou a atenção do Réu quando este estava usando droga: Que, antes desse fato já havia pedido medida protetiva; Que o Réu sempre a procurava; Que o Réu nunca cumpriu as medidas protetivas: Que o Réu a agrediu nesse dia; Que o Réu invadiu a sua casa e sempre arromba a porta; Que ficou machucada no joelho e nos olhos; Que todas as lesões constantes no laudo de lesões corporais foram causados pelo Réu; Que o Réu entrou em sua casa duas vezes; Que tem medo de que o acusado seja solto: Que o Réu a utiliza como meio de sobrevivência; Que os fatos ocorreram como narrados no BU”.

Ou seja, existe entre os fatos narrados um enlace preciso, direto, lógico e racional, sendo as provas semiplenas e a palavra da vítima aptas a afastar a incidência do princípio
in dubio pro reo
no caso em análise, visto que são capazes de coadunar, com a determinação necessária, quanto à autoria e à materialidade delitiva.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, porquanto o Juízo
a quo
fulcrado no sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional), entendeu que o réu deve ser condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 150, ambos do Código Penal, bem como quanto ao crime descrito no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Prosseguindo, pugna a defesa pela aplicação do princípio da consunção quanto ao crime de violação de domicílio.

Ocorre que, conforme bem apontado no parecer ministerial e “consoante o entendimento jurisprudencial, o crime de violação de domicílio, embora praticado no mesmo contexto fático do crime lesão corporal em âmbito doméstico, é delito autônomo, sendo inviável, portanto, a aplicação do referido princípio”.

Isso porque, os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais imputados ao réu são diferentes, as condutas por ele praticadas, como dito, foram autônomas e o dolo das condutas também é diverso, não havendo que se falar em absorção dos delitos de violação de domicílio pelo crime de lesão corporal, pois sequer existe nexo de dependência entre as condutas.

Em idêntica orientação:

(...). 5.
Não há como aplicar o princípio da consunção quando o crime de violação de domicílio foi praticado de forma autônoma, e não como meio para a prática de outro crime
. Ademais, não há se falar em tentativa se o réu, de fato, pulou o muro e entrou no lote em que reside a vítima. 6. Na vigência de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, é irrelevante eventual consentimento da vítima no descumprimento perpetrado pelo réu, na medida em que o sujeito passivo deste crime não é somente a vítima, mas o próprio Estado, pelo descumprimento da ordem judicial emanada. (...). (TJDF; APR 07086.71-94.2022.8.07.0012; 173.5964; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Simone Lucindo; Julg. 27/07/2023; Publ. PJe 09/08/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. ELEMENTAR DO TIPO AUSENTE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
Violação de domicílio ocorrência. Ingresso na residência da vítima durante a vigência de medidas protetivas de urgência. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção. Violação a bens jurídicos distintos
. Indenização mantida no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), quantum adequado. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA E APELAÇÃO DA DEFESA DESPROVIDA. (TJRS; ACr 5019518-37.2021.8.21.0019; Novo Hamburgo; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rosane Wanner da Silva Bordasch; Julg. 24/05/2023; DJERS 31/05/2023).

Por fim, adianto ser incabível, de igual modo, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do presente recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)